Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Coisa julgada: inexistência de tríplice identidade entre os elementos das demandas, que apresentam pretensões distintas. Interesse de agir configurado. Prescrição não consumada (CDC 27). Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes. Danos material e moral configurados. Valor que atende à proporcionalidade e razoabilidade não comporta redução.